Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703931-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO FERNANDO DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retornem os autos para julgamento. Brasília/DF, 11 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)